Tribunal: TJMT
Processo: 1012046-18.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012046-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUSA FERNANDES - CPF: 169.192.031-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1012046-18.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
ASSOCIAçãO ALPHAVILLE CUIABá.

Recorrido(s):
FERNANDO DE SOUSA FERNANDES.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE PLEITO FORMULADO PELA PARTE CREDORA E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 –
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA OU REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 23 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 210249354, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, determinou a expedição da certidão na forma do art. 828 do CPC, conforme requerido.

Por fim, consignou que:
Havendo requerimento expresso, expeça-se a certidão de crédito/inclusão junto ao SERASAJUD, nos termos do artigo 782 §3º do CPC e do Enunciado nº 75 do FONAJE, servindo o presente como ofício/mandado.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o recorrido é possuidor do imóvel objeto da execução e, por se tratar de obrigação
“propter rem”
, o próprio imóvel deve garantir a dívida, cujo pleito restou indeferido pela magistrada
a quo
.

Ainda, afirma que não foram esgotadas todas as possibilidades de busca da satisfação do crédito da parte recorrente, pugnando pela reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o executado foi citado em
24/07/2023
, conforme ids. 210249324/210249325.

No caso, vê-se que as tentativas de penhora, via SISBAJUD e RENAJUD, restaram
infrutíferas,
conforme documentos anexados nos ids. 210249331 e 210249334
.

Ainda, constata-se que os bens encontrados na residência do executado já foram penhorados nos autos sob nº
1000104-31.2020.4.01.3605
, conforme mandado anexado no id. 210249342.

Por fim, consigno que, após o indeferimento pelo Juízo singular do pedido de penhora do bem imóvel (id. 210249350), a parte exequente pugnou pela expedição da certidão nos termos do art. 828 do CPC, bem como pelo envio de ofício à Junta Comercial buscando informações acerca da empresa em que o executado seria sócio.

No dia 28
/02/2024
(id. 210249354), a magistrada singular determinou a expedição de certidão na forma do art. 828 do CPC, bem como
indeferiu
o pedido de ofício à Junta Comercial, julgando extinto o processo,
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Entretanto,
após o indeferimento do pleito alhures mencionado
,
não houve a
intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer as diligências que entendesse cabíveis para a busca da satisfação do crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO OU PARA REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0035536-41.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.06.2019) (grifei)

Desse modo, na hipótese em apreço, não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024